Tribunal: TJBA
Processo: 0506810-43.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506810-43.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO MORAIS PEREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO MUNICIPAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PERDA DE CHANCE TERAPÊUTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que o condenou a fornecer consulta com neurocirurgião e exame de endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários sucumbenciais de 20% em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora no fornecimento de atendimento médico especializado; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos, de forma solidária (CF, art. 23, II; STF, Tema 793), o fornecimento de tratamentos e exames prescritos, independentemente de custo ou complexidade. 4. A omissão do Município em providenciar, no tempo clinicamente indicado, consulta com neurocirurgião e exame endoscópico prescritos, em situação de risco à saúde de paciente idoso, aposentado por invalidez e com múltiplas comorbidades, caracteriza falha do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, § 6º). 5. O dano moral não é presumido de forma absoluta, mas, no caso concreto, restou comprovado pela necessidade de judicialização para acesso a atendimento essencial, pela vulnerabilidade do paciente e pelo sofrimento psíquico e insegurança decorrentes da demora, configurando, inclusive, perda de chance terapêutica. 6. O valor fixado (R$10.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico da indenização. 7. A Defensoria Pública estadual tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso (STJ, Tema 129; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI), não havendo óbice à condenação do Município ao seu pagamento. Inviável a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da fixação no percentual máximo previsto no § 3º do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do ente municipal em fornecer, no tempo clinicamente indicado, tratamento ou exame prescrito em situação de risco à saúde configura falha do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 2. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de saúde exige demonstração concreta de abalo relevante, sendo configurado quando comprovada perda de chance terapêutica. 3. A Defensoria Pública estadual tem direito aos honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso, nos termos do Tema 129 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 37, § 6º; 196. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. CPC, art. 85, §§ 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp nº 1251645/RJ, Tema 129, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.06.2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, ao recurso de apelação ,na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01